Tribunal: STF
Processo: ARE 1456927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DION LENO SILVA DE FREITAS em face de decisão monocrática no qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para declarar a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e, por consequência, restabelecer a sentença penal condenatória (Doc. 278).
    Em suas razões, o embargante aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, pois “foram alegadas teses subsidiárias à absolutória - de desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para uso próprio, redução da pena base, afastamento da reincidência e modificação do regime carcerário -, que pela prejudicialidade da absolvição ocorrida não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem (peça n. 230)” (Doc. 284, fl. 1).
    Assim, requer o provimento dos presentes Embargos, com efeitos infringentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para o enfrentamento das teses defensivas remanescentes.
    É o relatório. Decido. 
    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, pois a decisão embargada analisou integralmente a questão posta no RE do Ministério Público.
    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente